Tribunal: TJBA
Processo: 8065174-28.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065174-28.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JVA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

Advogado(s)
:
JAIR DE JESUS ALMEIDA

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

EMENTA:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Ausência de omissão e contradição. Gratuidade da justiça. Pessoa jurídica. Necessidade de comprovação da hipossuficiência. Indeferimento mantido. Parcelamento das custas. Medida distinta da gratuidade. Rediscussão da matéria. Recurso rejeitado.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento para admitir o parcelamento das custas processuais, mantendo, contudo, o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoa jurídica. A parte embargante sustenta omissão e contradição quanto à análise da hipossuficiência econômica e à compatibilidade entre o indeferimento do benefício e o parcelamento das custas .

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar argumentos relativos à ausência de comprovação da hipossuficiência econômica da pessoa jurídica; e (ii) saber se há contradição entre o indeferimento da gratuidade da justiça e a autorização de parcelamento das custas processuais.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão no acórdão embargado, que enfrentou expressamente a questão da gratuidade da justiça, consignando a ausência de comprovação robusta da hipossuficiência econômica da pessoa jurídica, em consonância com a Súmula 481 do STJ e jurisprudência consolidada.

4. A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige prova inequívoca da incapacidade financeira, não se aplicando a presunção de veracidade prevista para pessoas naturais.

5. A autorização para o parcelamento das custas não se confunde com a concessão da gratuidade da justiça, tratando-se de medida autônoma, compatível com os princípios do acesso à justiça e da cooperação processual.

6. Inexiste contradição interna no julgado, uma vez que o indeferimento da gratuidade e o deferimento do parcelamento possuem fundamentos distintos e coexistem de forma lógica.

7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reapreciação do conjunto probatório, sendo inadequados para manifestar mero inconformismo com o resultado do julgamento.
8. O prequestionamento considera-se atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que rejeitados os embargos.

IV. Dispositivo

5. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 481; STJ, AgInt no AREsp 2.697.868/RS, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Terceira Turma, j. 24.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.